Tribunal: TJES
Processo: 5000431-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA DO CARMO CASSANI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000431-42.2026.8.08.0000

A
G
V
TE
:
LUCIA DO CARMO CASSANI,

A
GDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM AR ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA POR TERCEIRO. VALIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES/IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE MATERIAL IRRELEVANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo (CITROËN C4 CACTUS) em ação proposta por instituição financeira, fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, no qual a agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, divergência documental entre contratos e abusividade dos juros remuneratórios, requerendo a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora apta a embasar a liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a alegada abusividade dos juros remuneratórios afasta a mora ou impede, neste momento processual, a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto para a ação de busca e apreensão e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor.

A entrega da notificação no endereço indicado no contrato, com AR assinado por terceiro, satisfaz a exigência legal e comprova a mora do devedor.

Divergências formais entre dados contratuais (como valores ou numeração) não invalidam a notificação quando presentes elementos suficientes para identificação inequívoca do negócio e do bem financiado.

A jurisprudência admite que irregularidades materiais na notificação não afastam a mora quando não geram dúvida ao consumidor acerca da dívida.

A revisão de juros remuneratórios é excepcional e exige demonstração concreta de abusividade, caracterizada por significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

A taxa pactuada, embora superior à média divulgada pelo Banco Central, não ultrapassa patamar apto, de plano, a evidenciar abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

A aferição de eventual abusividade demanda dilação probatória e não pode ser realizada de forma definitiva na fase inicial, não sendo suficiente para afastar a mora ou suspender a liminar.

A preservação do contrato e de seus efeitos, neste estágio, alinha-se à orientação do STJ sobre a excepcionalidade da revisão de juros e a inexistência de limitação automática pela taxa média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão se comprova por notificação enviada ao endereço contratual com AR, sendo desnecessária a assinatura do devedor. 2. Divergências formais na identificação contratual não invalidam a notificação quando presentes elementos suficientes para identificação do negócio. 3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não configurada pela simples superação da taxa média de mercado. 4. A alegação genérica de abusividade não afasta a mora nem impede a concessão de liminar de busca e apreensão na fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.04.2022; TJES, AI 5012229-05.2023.8.08.0000; TJSP, Apelação 1015022-09.2022.8.26.0003; TJPR, AI 0046507-32.2022.8.16.0000; TJMS, Apelação 0836088-88.2023.8.12.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000431-42.2026.8.08.0000

A
G
V
TE
:
LUCIA DO CARMO CASSANI,

A
GDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIA DO CARMO CASSANI,
eis que inconformada com a decisão que

deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, proferida nos autos da demanda ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, visando à retomada de automóvel CITROËN C4 CACTUS ante o alegado inadimplemento contratual.

Nas suas razões, alega a agravante que não houve a efetiva demonstração de mora válida, sustentando que existe divergência documental objetiva entre o valor do bem fixado no contrato de compra e venda e o montante constante no contrato de financiamento bancário.

Aduz, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, o que descaracterizaria a mora e tornaria inexigível o saldo apresentado, pugnando pela suspensão da liminar para evitar o perigo de irreversibilidade da medida.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

N
o caso destes autos
, considerando que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, conforme juntada do AR com a assinatura do recebedor, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911 /69, a divergência entre o valor constante do contrato de compra e venda e na Cédula de Crédito Bancário se constitui em mera irregularidade material incapaz de invalidar o ato, porquanto houve perfeita identificação do bem alienado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta colenda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012229-05.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024)

E também os Tribunais de Justiça:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Notificação enviada ao endereço informado no contrato e assinado por terceiro. Art. 2, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
Divergência entre a numeração do contrato e da notificação extrajudicial. Demais informações que se mostram suficientes para identificar a dívida. Réu que foi regularmente constituído em mora
. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015022-09.2022.8.26.0003 São Paulo, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 03/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DA RÉ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ATENDIDOS –
MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO É CAPAZ DE MACULAR A REGULARIDADE DO ATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0046507-32.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 03.04.2023) (TJ-PR - AI: 00465073220228160000 Londrina 0046507-32.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO E DAQUELE PREVISTO NA CORRESPONDÊNCIA SOBRE O DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA CONTRATAÇÃO PRESENTES – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – REQUERIDO QUE NÃO NEGA O INADIMPLEMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que ocorra divergência na identificação do número do contrato relativo a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, no caso, deve-se adotar o entendimento de que houve a constituição do devedor em mora para fins de busca e apreensão, porquanto a correspondência acerca do débito pendente de pagamento foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com todas as demais informações necessárias para a sua identificação, primando-se, dessa forma, pela aplicação dos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0836088-88.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos, o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, foram previstos juros remuneratórios nos percentuais de 2,63% ao mês e 36,52% ao ano (Id 17773055), quando no período da pactuação (19/10/2024) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 1,94 % ao mês e 25,90% ao ano
1
, ou seja, inferior a 50%
2
(cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a não revelar, ao menos na fase embrionária da demanda e consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal, inclusive por este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
4. Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios de 12,80% ao mês e 332.83% ao ano (Id nº 8359487), quando no período da pactuação (14/10/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,27 % ao mês e 132,11% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 5009272-72.2022.8.08.0030, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DATA: 03/07/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. [....].
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002802-10.2021.8.08.0014, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.
3. Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004004-71.2021.8.08.0030, Relator: MARCO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DATA: 28/06/2024)

Destarte, entendo que prematura qualquer definição quanto ao abusividade dos juros remuneratórios, o que autoriza, neste momento, a preservação do negócio jurídico e de seus efeitos, inclusive porque atende a exegese dos Temas 29 e 30 do STJ.

Por todo o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
,
para manter a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
- [...].
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional[...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.